Tribunal: TJDFT
Processo: 0002858-56.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0002858-56.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ALDA SOLANO, ALTEMIR ROGERIO MARQUES, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE, ANDERSON RODRIGO MARQUES, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, FILIPE DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, SHAILA POLI VILLAS MANZONI, UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, VINICIUS DA COSTA COELHO EMBARGADO: ALDA SOLANO, ALTEMIR ROGERIO MARQUES, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE, ANDERSON RODRIGO MARQUES, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, FILIPE DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, SHAILA POLI VILLAS MANZONI, UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, VINICIUS DA COSTA COELHO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 17a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 02/09/2020, conforme certidão de ID 18648495. Na petição de ID 19169691, a parte embargante UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME requer a inscrição da causídica para fins de acompanhamento presencial do julgamento. Defiro o pedido. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator